Tribunal: TJDFT
Processo: 0754616-24.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DÍVIDA RECONHECIDA ADMINISTRATIVAMENTE. DECLARAÇÃO. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. TEMA 1.109 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedente a pretensão relacionada à cobrança dos débitos relativos a acertos financeiros reconhecidos administrativamente.
2. Na origem, o autor ajuizou ação visando o recebimento do valor de R$ 155,47 (cento e cinquenta e cinco reais e quarenta e sete centavos), devidamente corrigido desde a data em que deveriam ter sido pagos, referente a crédito reconhecido administrativamente.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em face de isenção legal. Ofertadas contrarrazões (ID 64784507).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na ocorrência de prescrição dos valores reconhecidos administrativamente.
5. Em suas razões recursais, o DF afirma ser evidente a extrapolação do prazo prescricional, posto que ultrapassados os 5 anos previstos no Decreto no 20.910/32 para cobrança dos valores pretendidos. Sustenta não ter a parte autora comprovado protocolo de requerimento administrativo para reconhecimento do débito a tempo e modo idôneos a gerar a suspensão do prazo prescricional. Aduz inexistir lei distrital que autorize a renúncia à prescrição, ao contrário, há expressa vedação legal à renúncia da prescrição. Requer o provimento do recurso a fim de que seja reconhecida a prescrição.
6. De acordo com o art. 1o do Decreto no 20.910, de 6/01/1932, “as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”.
7. Nos termos do art. 4o do mesmo Decreto, “não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la”. Seu parágrafo único fixa que a suspensão do prazo prescricional se dá com a entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano. Ressalte-se que, a fim de que haja a suspensão da prescrição, o requerimento administrativo deve ter sido feito antes do término do prazo prescricional. Após o reconhecimento formal da dívida, o prazo prescricional volta a correr.
8. No caso dos autos, a requerente pretende o recebimento de valores decorrentes de acertos financeiros relativo aos anos de 2006 e 2018. Argumenta ter tido seu crédito reconhecido pelo DF nos termos da declaração que juntou aos autos (ID 64784492). Denota-se que a presente demanda somente foi ajuizada após a data de vencimento do débito administrativo, sendo que o requerente não comprovou o protocolo do requerimento administrativo para recebimento dos valores que entende devidos ou a data em que teve reconhecido o direito, para fins de averiguação acerca da alegação de suspensão do prazo prescricional, nos termos previstos no Decreto no 20.910/1932. A declaração acostada aos autos foi expedida no ano de 2024, após expirado o prazo quinquenal previsto, não sendo documento apto a comprovar a suspensão do prazo de prescrição, conforme o Tema Repetitivo 1.109 do STJ, que dispõe que "não ocorre renúncia tácita à prescrição (art. 191 do Código Civil), a ensejar o pagamento retroativo de parcelas anteriores à mudança de orientação jurídica, quando a Administração Pública, inexistindo lei que, no caso concreto, autorize a mencionada retroação, reconhece administrativamente o direito pleiteado pelo interessado".
9. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão relacionada à cobrança dos débitos perseguidos nos autos.
10. O DF é isento de custas por determinação legal. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente vencido.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.